Tribunal: STF
Processo: RHC 251962
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, equivocadamente, pelo advogado Willian Nascimento Bulhões, em favor de Arthur Resende de Paula, em 9.12.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 910.140/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente, Caliel Montan Brascher, denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo, em 9.6.2021, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. Em 1º.8.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Serra/ES condenou o recorrente às penas de seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 6).



    4. Em 10.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009237-80.2021.8.08.0048, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, apenas para diminuir as penas impostas para seis anos de reclusão, mantido o regime semiaberto, e quinhentos 
dias-multa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA AUSÊNCIA 
DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EMBASADO NA INVOCADA NA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO MOTIVO PARA O INGRESSO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, através da 3ª Seção, firmou entendimento de que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo.



    2. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, evidenciando estar em curso, no interior da residência, situação de flagrante delito.



    3. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificada encontra-se tanto a abordagem e a busca pessoal no suspeito, quanto o ingresso em casa alheia, máxime se não há prova capaz de desconstituir as alegações dos policiais militares, não havendo falar-se em violação ilegal de domicílio, tampouco em ilicitude da prova derivada dessa ação.



    4. Se o réu admite que guardava droga destinada ao tráfico, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.



    6. No caso dos autos, mantido o regime inicial semiaberto para o apelante, sob pena de se incorrer na vedação da reformatio in pejus.



    7. Recurso parcialmente provido” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 7.5.2024.



    5. Em 29.4.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 910.140/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo para “a) Absolver o Paciente da condenação que lhe foi imputada quanto ao crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, ante a ausência da materialidade delitiva (laudo pericial definitivo) e b) absolver o Paciente, por estar provada a violação de domicílio e a prevalência do in dubio pro reo, tendo em vista, em suma, as muitas contradições dos militares e das firmes alegações das testemunhas civis presente no local dos fatos quanto a violação de domicílio” (fl. 11, e-doc. 3).



    6. Em 3.9.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 37). Em 29.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 910.140/ES, interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade de provas obtidas por ingresso domiciliar sem mandado judicial e ausência de laudo toxicológico definitivo. 



    2. A Corte de origem considerou lícito o ingresso dos policiais na residência do réu, com base em fundadas razões de flagrante delito. 



    3. A decisão também considerou válido o laudo preliminar de constatação da droga para comprovação da materialidade delitiva, elaborado por peritos e em procedimento regular e equivalente ao definitivo. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais na residência do agravante, sem mandado judicial, foi lícito diante de fundadas razões de flagrante delito. 



    5. Outra questão em discussão é a validade do laudo preliminar como prova da materialidade delitiva em casos de tráfico de drogas. 



    III. Razões de decidir 



    6. O ingresso domiciliar foi considerado lícito, pois os policiais tinham fundadas razões para suspeitar de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO



    7. O laudo preliminar foi aceito como prova da materialidade delitiva, em consonância com o entendimento do STJ nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 1544057/RJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 53).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    A petição de interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 56) relaciona-se ao Habeas Corpus n. 926.288/ES, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, em que o paciente, Arthur Resende de Paula, afirma estar preso preventivamente desde 14.7.2023, acusado de participação em crime de homicídio.



    Está no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 17.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 926.288/ES.



    Na petição do recurso ordinário juntada equivocadamente a estes autos, o recorrente, Arthur Resende de Paula, busca o deferimento de liminar e a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento do mérito (fl. 6, e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, ausentes as razões correspondentes ao recurso ordinário interposto por Caliel Montan Brascher contra o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.140/ES pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o exame do pedido e a verificação de eventual constrangimento ilegal.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente recurso ordinário em habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora